Tribunal: TJES
Processo: 0000369-46.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-46.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA FERREIRA DA FONSECA PINEL e outros

APELADO: EDUARDO ADOLPHO VELTEN

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §9º
E ARTIGO 147 DO
CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. MANTIDA A
ABSOLVIÇÃO EM AMBOS OS CRIMES. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. As provas produzidas em juízo não revelam a prática das condutas criminosas apontadas na exordial acusatória. Absolvição mantida.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
EDUARDO ADOLPHO VELTEN
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, a Acusação requer a condenação do recorrido nas iras dos artigos 129, §9
o
e 147, ambos do Código Penal.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, “a fim de manter intacta a Sentença absolutória.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
EDUARDO ADOLPHO VELTEN
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, a Acusação requer a condenação do recorrido nas iras dos artigos 129, §9
o
e 147, ambos do Código Penal.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, “a fim de manter intacta a Sentença absolutória.”

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que:

FATO 01

Consta do caderno informativo anexo, que serve de base a presente, que na data de 25 de novembro de 2019, por volta das 08:30 horas, na Rua Dom Pedro II, Centro, Domingos Martins/ES, o denunciado EDUARDO ADOLPHO VELTEN, de sua livre e consciente vontade, agrediu fisicamente a vítima MARIA FERREIRA DA FONSECA PINEL, segurando-a pelos braços e agarrando-a pelo pescoço, ocasionando as lesões positivadas pelo Laudo Médico de fl. 08.

FATO 02

Consta ainda que, na data dos fatos, o denunciado EDUARDO ADOLPHO VELTEN, ainda de sua livre e consciente vontade, ameaçou de mal injusto e grave a vítima MARIA FERREIRA DA FONSECA PINEL, dizendo que iria matá-la.

Diante de tal fato, o recorrido foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 129, §9
o
e 147, ambos do Código Penal, porém absolvido na sentença, em razão da ausência de provas seguras para a condenação.

Rememorado brevemente os fatos, passo a análise da pretensão recursal da Acusação, que consiste na reforma da sentença objurgada com a consequente condenação do recorrido pela prática dos crimes supramencionados.

Sem razão.

A despeito da
materialidade
do delito de lesões corporais, notadamente pela “receita médica” acostada aos autos, em que consta a presença de “escoriação em antebraço direito, em região nucal e de pescoço” na vítima, tenho que, assim como consignada pela magistrada de origem, falecem os autos de prova segura para a condenação.

Isso porque a vítima,
em juízo
, disse que o recorrido, seu cônjuge, só segurou em seus braços porque estava desesperado, já que ela estava transtornada, pois faz tratamento para bipolaridade e havia deixado de tomar os seus remédios no dia dos fatos.

Devo consignar, inclusive, que consta da receita médica mencionada, assinada pela Dra. Tainá Marquezini (CRM/ES 16.257) que a vítima faz uso da medicação clonazepam, utilizada para tratamento de ansiedade e de transtornos de humor.

Além disso, a vítima, na audiência de instrução e julgamento, negou que havia sido ameaçada de morte pelo recorrido, conforme se extrai do excerto abaixo:

Que confirma parcialmente o termo de declaração defl. 05 do IP; que ressalta que o réu segurou em seus braços e que estava desesperado; que não se recorda de ter ido ao hospital pois estava transtornada, porém, se recorda que foi ao médico; que não se recorda dos detalhes declarados ao médico e na DEPOL, pois estava transtornada. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DA DEFESA AS SUAS PERGUNTAS, RESPONDEU: Que atualmente está fazendo tratamento psiquiátrico e psicológico e a convivência com o acusado está tranquila. INQUIRIDA PELA MMª. JUÍZA, RESPONDEU: que retomou o relacionamento com o réu; que a denúncia é parcialmente verdadeira, pois o acusado não lhe espancou; que lhe segurou pelos braços,
porém não houve ameaça de morte
; que deseja esclarecer que faz tratamento para bipolaridade e à época dos fatos discutiu com o acusado, pois não havia tomado seus remédios.

Tais declarações estão em consonância com o
interrogatório judicial
do recorrido, conforme trecho abaixo transcrito:

QUE a denúncia é parcialmente verdadeira, pois precisou segurar a vítima pelos braços; que apertou o braço da vítima, pois a mesma parecia pretender agredir o depoente; que no dia dos fatos, a vítima estava muito nervosa; que não ameaçou a vítima de morte; que não segurou a vítima pelo pescoço; que os fatos começaram após discutir com a vítima; que após conter a vítima, segurando a mesma pelo braço, o depoente saiu e foi para a casa de sua filha; que deseja esclarecer que a vítima torna remédios psiquiátricos, e após sentir-se melhor, para de se automedicar, ficando muito nervosa; que nunca foi preso ou processado por outro fato.

Não há, portanto, nenhuma outra prova produzida
em juízo
.

O que é possível extrair dos autos é que a vítima e o recorrido são casados por um longo período, que houve uma discussão travada entre o casal dos fatos, mas não há provas seguras para a condenação do recorrido pela prática do crime previsto no artigo 129, §9
o
, muito menos do crime de ameaça.

A manutenção da absolvição, portanto, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.